Tribunal: STF
Processo: Rcl 51433
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta pelo Espólio de Orival dos Reis, representado por André Luiz Maia Reis, contra decisão proferida pela 2ª Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP nos autos do Processo 1016921-06.2020.8.26.0361, por suposto desrespeito ao decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 631.240/MG (Tema 350 da Repercussão Geral).



    O reclamante sustenta, em síntese, que a Turma Recursal reclamada, ao apreciar o recurso inominado, ofendeu o acórdão proferido no julgamento do referido recurso paradigma.



    É o relatório necessário. Decido.



    Inicialmente, consigno que deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF). 



    Verifico que a reclamação é manifestamente inadmissível.



    O art. 988 do novo Código de Processo Civil dispõe que caberá reclamação para:



    “[...]



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”. 



    Ademais, o § 5° do mesmo artigo, no inciso II, informa que a reclamação não será admitida quando 



    “[...] proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias” (grifei). 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte era pacífica quanto ao descabimento de reclamações que apontassem como paradigma um leading case de repercussão geral. Veja-se:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DO PARÂMETRO DE CONTROLE. 



    1. A reclamação não é sucedâneo recursal. Precedentes.



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme em considerar incabível a reclamação que indique como paradigma recurso extraordinário julgado segundo a sistemática da repercussão geral.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 15.378-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESRESPEITO DE DECISÃO PROFERIDA NO JULGAMENTO DE MÉRITO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 18.368-AgR/MS, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma).



    Entretanto, após a entrada em vigor do CPC/2015, passou a ser cabível a reclamação na qual se indique como parâmetro de controle um leading case de repercussão geral, desde que esgotadas as instâncias ordinárias (art. 988, § 5°, II, do CPC/2015).



    O Supremo Tribunal Federal tem interpretado o novo requisito do esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5°, II, do CPC/2015, como a necessidade de exaurimento de todos os recursos cabíveis. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CPC/2015, ART. 988, § 5º, II. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.



    1. Em se tratando de reclamação para o STF, a interpretação do art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 deve ser fundamentalmente teleológica, e não estritamente literal. O esgotamento da instância ordinária, em tais casos, significa o percurso de todo o íter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte. Ou seja, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    2. Agravo regimental não provido” (Rcl 24.686-ED-AgR/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki – grifei).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 368. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 



    1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). A interpretação correta a respeito de quando haveria tal esgotamento das instâncias ordinárias é aquela que exige o correto percurso de todo o iter processual, ultimado na interposição de agravo interno contra a decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I e § 2º, do CPC/2015. Ou seja, é imprescindível que a parte tenha interposto todos os recursos cabíveis, até a última via processual que lhe é aberta. Nesse sentido, veja-se a Rcl 24.686-ED-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki.



    2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl 32.277-AgR/RS, Rel. Min. Roberto Barroso – grifei).



    “Agravo regimental em reclamação. 



    2. Alegado descumprimento de decisão proferida por esta Corte (tema 339 da sistemática da repercussão geral).



    3. Não esgotamento das instâncias ordinárias.



    4. Reclamação como sucedâneo recursal. Inadmissibilidade.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental” (Rcl 32.193-ED-AgRMT, Rel. Min. Gilmar Mendes - grifei).



    No caso, observa-se que não houve o exaurimento das instâncias recursais ordinárias.



    Isso porque, conforme a documentação juntada aos autos, não foi interposto o cabível recurso extraordinário. 



    Evidentemente, a interposição de apelação contra o acórdão que julgou o recurso inominado, como ocorreu no caso concreto (documentos eletrônicos 18 e 19), por ser erro grosseiro, não supre a ausência de interposição do recurso cabível.



    Uma reclamação a qual invoque como paradigma um leading case de repercussão geral somente é cabível se ocorrer equívoco na aplicação dessa sistemática a recurso extraordinário interposto pelo reclamante. Ainda assim, quando houver negativa de seguimento ao recurso (art. 1.030, I, a, do CPC/2015), é necessário o prévio julgamento do cabível agravo interno.



    Assim, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, buscando o reclamante, em verdade, a reanálise do ato reclamado.



    Nessa mesma linha, faço menção às seguintes decisões monocráticas: Rcl 33.031/SC, de relatoria do Ministro Edson Fachin; Rcl 32.674/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes; Rcl 36.171/SC, de relatoria do Ministro Marco Aurélio; e Rcl 31.458/RS, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).



    Isso posto, nego seguimento a esta reclamação (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator